Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-42.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre a autora e a requerida CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, além de condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 18.296,69 + 1.829,66, totalizando R$ 20.126,35.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 69019378.
3. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 15/03/2018, firmou com a requerida contrato de cessão “res sperata” do Shopping Paranoá, tendo como objeto o espaço comercial no TL 072, que ainda estava em construção e com previsão de entrega na data de 18/02/2020. Aduz que após a entrega o contrato seria convertido em contrato de locação. No entanto, afirma que a demandada não cumpriu sua obrigação de entregar a loja na data acertada. Acrescenta ainda que a obra do empreendimento se encontra parada, sem acabamento, sem previsão de entrega e sem quaisquer explicações a respeito do atraso, que já perdura por quase 5 anos. Por fim, alega ter pagado à requerida o montante de R$ 18.296,69, que corresponde a todas as obrigações financeiras alinhavadas no contrato firmado, valor este que pretende que lhe seja restituído.
4. Da preliminar suscitada. Segundo art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Na hipótese dos autos, não há prescrição normativa que imponha litisconsórcio necessário para a pretensão buscada pela parte autora, eis que pretende ver ressarcidos valores dispendidos por conta de contrato celebrado e não cumprido pela requerida. Ademais, como pontuado na sentença recorrida, o Shopping Paranoá é gerido por uma sociedade em conta de participação (Paranoá Shopping Sociedade em Conta de Participação) que, à época da assinatura do contrato (15/03/2018), tinha como sócia ostensiva a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e, por isso esta se obriga perante a terceiros, sendo de sua responsabilidade a devolução dos valores pagos pela autora, na dicção do art. 991 do Código Civil. Assim, o fato da requerida FERRARA GESTAO & PROJETOS LTDA – EPP não ter sido citada não traz qualquer prejuízo ao feito, ante a desnecessidade de litisconsórcio passivo. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
5. Quanto ao mérito, conforme Ata de Audiência de ID 69019366, a recorrente, devidamente citada (ID 69019362), não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou defesa.
6. Com efeito, a parte requerida tem o ônus de alegar em sede de contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7. No caso, a parte requerida/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados.
8. Em sede de recurso, somente se admite rediscussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.